Tribunal: TJES
Processo: 0001575-85.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001575-85.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: JOCIMAR LOPES DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001575-85.2013.8.08.0035

APTE:

KIRTON BANK
S.A. -
BANCO MÚLTIPLO

APDO:
JOCIMAR LOPES DOS SANTOS E ALBERTO SILVA TORRES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial houve extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, em razão do abandono da causa pelo exequente. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal prévia, conforme exige o §1º do referido artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa observou os requisitos do art. 485, III e §1º, do CPC/2015, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação do advogado da parte autora e, em caso de inércia, a intimação pessoal da parte, por meio de aviso de recebimento, nos termos do art. 485, §1º, do CPC/2015.

No caso concreto, o juízo de origem determinou a intimação do advogado da parte exequente para impulsionar o feito, realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Diante da inércia, foi expedida intimação pessoal ao exequente, recebida no endereço indicado na exordial, sem que houvesse manifestação nos autos.

O cumprimento das exigências legais para a extinção do processo por abandono afasta a alegação de nulidade da sentença, inexistindo afronta ao princípio da segurança jurídica ou enriquecimento ilícito do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação do advogado da parte autora e, em caso de inércia, a intimação pessoal da parte, conforme disposto no art. 485, §1º, do CPC/2015.

A intimação pessoal do autor, quando realizada no endereço indicado na inicial e sem posterior manifestação, configura o abandono do feito, autorizando a extinção sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 672561/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 28.04.2015; STJ, AgInt no AREsp 1582256/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.06.2020; TJES, Apelação Cível nº 024120056965, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 06.07.2021; TJES, Apelação nº 024151657228, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 29.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0001575-85.2013.8.08.0035

APTE:

KIRTON BANK
S.A. -
BANCO MÚLTIPLO

APDO:
JOCIMAR LOPES DOS SANTOS E ALBERTO SILVA TORRES

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, Trata-se de
recurso de
apelação
interposto por
KIRTON BANK
S.A. -
BANCO MÚLTIPLO
, eis que irresignado com os termos da sentença de fls. 89/90 (autos físicos), que nos autos da a
ção de
execução
de título extrajudicial

proposta em face de

JOCIMAR LOPES DOS SANTOS E ALBERTO SILVA TORRES
, o juízo julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

O
Apelante sustenta que
s
egundo o
art. 485, §1º, do CPC
, a extinção do processo por abandono
só pode ocorrer após a intimação pessoal da parte autora
, o que não aconteceu no caso,
posicionamento confirmado pela
jurisprudência do
STJ e dos Tribunais Estaduais,
o que
torna a sentença
nula;
que houve v
iolação ao
p
rincípio da
s
egurança
j
urídica;
que
gera
enriquecimento ilícito do devedor
,
ao
impossibilita
r
o credor
em
seguir com a cobrança judicial
e, por fim
que
não se manteve inerte,
contudo
, sem
a
intimação, não poderia prever a extinção do processo.

Como é cediço, a
extinção do processo por abandono d
a
causa exige a observância de uma dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito no prazo de
5 (cinco) dias,
sob pena de extinção,
isto é,
mediante a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR),
em caso de inércia de seu advogado em não atender a comunicação pela
via Diário de Justiça.

N
esse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DA PARTE PESSOALMENTE E DO SEU ADVOGADO POR PUBLICAÇÃO. VALIDADE. RECONHECIMENTO.
1. Extinção do processo após a intimação pessoal da parte alegadamente inerte (art. 267, § 1º, do CPC), supõe a prévia intimação do seu procurador por publicação
.
[...]
.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 672561/DF, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, 28.4.15, Dje 6.5.15).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito
. Para o acolhimento da tese do insurgente acerca da adequada intimação pessoal da parte exequente para promover o andamento do feito executivo, seria imprescindível promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada a esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ. [...] (AgInt no AREsp 1582256/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020).

No mesmo sentido, este Sodalício:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECORRIDO REVÉL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Intimado pessoalmente, por Aviso de Recebimento (AR), para se manifestar sobre a Decisão acostada às fls. 79/81, o Recorrente manteve-se inerte por mais de 30 (trinta) dias, incorrendo, dessa forma, em abandono da causa.
II .
O comando decisório da Sentença é claro quanto à intimação do Recorrente

para que desse prosseguimento ao feito, sob pena de extinção processual, contudo, este se quedou inerte quanto a isso.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120056965, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 14/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL RECURSO IMPROVIDO.
1. A extinção do processo em razão do abandono da causa pelo autor pressupõe a intimação pessoal da parte, para suprir a falta em 05 dias (artigo 485, III, e §1º do CPC/15). 2. No caso dos autos o patrono do autor foi intimado para impulsionar o feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 3. Além disso, foi realizada a intimação pessoal da parte autora, no endereço informado na inicial, para promover o seguimento do feito
. 4. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 024151657228, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/07/2019, Data da Publicação no Diário: 08/08/2019)

Pois bem. Em compulsa dos autos, de relevante para análise deste recurso, verifico que o juízo determinou que a parte exequente, por seu advogado, fosse intimada para que diligenciasse nos autos no prazo de dez dias (fl.78), diligência realizada por publicação no Diário eletrônico (fl.79).

Em seguida, formulado o pedido de suspensão do feito pelo prazo de um ano, foi deferido e passado o prazo fosse intimado o Banco credor para que desse andamento ao feito, no prazo de cinco dias. Em caso de ausência de resposta, intimação pessoal por meio de aviso de recebimento para que providenciasse o devida andamento do feito em 48 horas e decorrido o prazo, intimado sob pena de aceitação tácita da extinção (fl.83).

A primeira intimação foi certificada em fl.84, no ano de 2018, dando ciência de todo o teor da Decisão.

Em 2020, intimado para dar prosseguimento ao feito, contudo, sem resposta, foi expedida a intimação pessoal, recebida pelo destinatário no endereço indicado pelo exequente na exordial (fl.88).

Juntada aos autos em junho de 2021, sem resposta referente, Certificação que se verifica em fl.88-verso, seguiu-se à prolação da Sentença objurgada.

Portanto, os requisitos para extinção anômala por abandono foram cumpridos, sob conclusão
irretocável
d
a sentença
recorrida
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso
e
nego-
lhe

provimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.